Tribunal: TJBA
Processo: 8009558-25.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009558-25.2022.8.05.0113

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: IZABEL DAS GRACAS ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s): EDUARDO DA SILVA ROCHA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s):CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONEHCIDA, DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Cobrança e condenou a Ré ao pagamento dos valores devidos em razão do inadimplemento do contrato de crédito pesso
al celebrado com a autora
.
2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a análise, em sede recursal, de alegações relativas à abusividade de encargos contratuais não suscitadas na contestação; (
ii
) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova no presente caso, em razão de relação de consumo e alegada hipossuficiência da Ré. 3. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, sendo inadmissível a introdução de matéria nova na fase recursal quando ausente sua arguição na instância de origem. No presente caso, a Ré não ventilou a tese de cobrança de encargos abusivos perante o
Juízo de primeiro grau. Assim, o recurso deve ser conhecido em parte, tendo sido configurada a inovação recursal. 4.
A inversão do ônus da prova, embora possível nas relações de consumo, não opera de forma automática, exigindo verossimilhança das alegações ou demonstração de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 5. O Juízo de primeiro grau, ao sanear o feito, fundamentadamente, indeferiu a inversão do ônus da prova e consignou que a distribuição do ônus observaria o disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015.
Desse modo, recaía sobre a Ré o ônus de provar fato extintivo do direito do autor, qual seja a quitação da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. Entretanto, a Ré não apresentou qualquer prova da alegada quitação do débito, tampouco especificou provas a serem produzidas quando intimada para tanto, limitando-se a alegações genéricas e não comprovadas.
6.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8009558-25.2022.8.05.0113
, sendo Apelante
IZABEL DAS GRACAS ARAUJO DOS SANTOS

e Apelad
a

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE
CREDITO
FINANCIAME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

EM PARTE
e
, na parte conhecida,

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07